Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-84.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA MARIA DINIZ DANTAS - CPF: 594.022.291-91 (APELANTE), PAULA CRISTINA LIMA COSTA MARTINS - CPF: 030.128.382-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0070-40 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETOS No 11.150/2022 E No 11.567/2023 – PARÂMETRO OBJETIVO – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA – MERO ENDIVIDAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 pressupõe a comprovação de impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da regulamentação legal.

Não demonstrado que a renda remanescente da parte autora, após os descontos contratuais, seja inferior ao parâmetro fixado pelos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, afasta-se a caracterização do superendividamento.

Inexistindo declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos regulamentares, deve prevalecer a presunção de sua validade, não cabendo ao julgador afastar sua aplicação no caso concreto.

O elevado grau de endividamento, por si só, não autoriza a instauração do procedimento de repactuação judicial, quando ausente prova do comprometimento da subsistência digna do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001050-84.2025.8.11.0002

APELANTE:

RITA MARIA DINIZ DANTAS

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A.; CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.; CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A; CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA MARIA DINIZ DANTAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei no. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.; CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.; CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A; CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença adotou interpretação restritiva e inadequada da Lei do Superendividamento ao aplicar, de forma automática, o parâmetro fixo previsto em decreto regulamentar.

Argumenta que o conceito de mínimo existencial deve ser aferido à luz da realidade concreta do consumidor, não podendo ser reduzido a valor estanque e desvinculado das despesas essenciais comprovadas nos autos.

Defende, ainda, a possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação e a inexistência de exigência legal de fato imprevisível para o reconhecimento do superendividamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividada e a instauração da fase judicial de repactuação das dívidas, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (Ids. 338010424, 338184371, 338583883, 338587855 e 339252382), pugnando pela manutenção do
decisum.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 338173856).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação, interposto na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de situação de superendividamento apta a autorizar a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inaugural ao fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da autora, uma vez que, mesmo após os descontos incidentes sobre sua renda, subsistiria valor mensal superior ao parâmetro definido nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, atualmente vigentes.

A insurgência recursal
não
merece prosperar.

Nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A própria lei, portanto, remete a definição do mínimo existencial a ato normativo infralegal, conferindo ao Poder Executivo a atribuição de estabelecer parâmetros objetivos para sua aferição.

Nesse contexto, os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, ao fixarem o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como referência mínima para preservação do mínimo existencial, atuaram dentro do espaço normativo conferido pela legislação federal, inexistindo, até o momento, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que declare sua inconstitucionalidade. Ao revés, prevalece no ordenamento jurídico a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, que somente pode ser afastada por decisão definitiva da Corte Constitucional.

No caso concreto, conforme consignado pelo magistrado de origem, a apelante aufere renda bruta mensal aproximada de R$9.937,89 (nove mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que, após os descontos obrigatórios e contratuais, remanesce valor líquido superior ao patamar definido como mínimo existencial pela regulamentação vigente. Tal circunstância, por si só, afasta a caracterização da situação de superendividamento nos moldes legais.

Cumpre ressaltar que o elevado grau de endividamento ou a existência de múltiplos contratos de empréstimo não se confundem, automaticamente, com o conceito jurídico de superendividamento. A Lei no 14.181/2021 não tutela o mero inadimplemento ou a insatisfação do consumidor com sua organização financeira, mas, sim, situações extremas em que reste comprovada a inviabilidade de subsistência digna após o pagamento das dívidas, o que não se evidenciou nos autos.

Também não procede a alegação de inaplicabilidade dos parâmetros regulamentares ou de necessidade de sua flexibilização no caso concreto. Embora seja legítimo o debate doutrinário acerca da suficiência material do valor fixado como mínimo existencial, não cabe ao julgador, na ausência de declaração formal de inconstitucionalidade, afastar norma vigente e válida, sobretudo quando os elementos probatórios não demonstram comprometimento efetivo da subsistência da parte autora.

Ademais, a exclusão de determinadas modalidades contratuais do procedimento de repactuação, como os empréstimos consignados e demais operações expressamente previstas na regulamentação, encontra respaldo na própria sistemática da Lei do Superendividamento e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 1085, não se verificando ilegalidade ou afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca de que a recorrente se encontra impossibilitada de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, os quais se coadunam com a jurisprudência consolidada desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS No 11.150/2022 E No 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs no. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei no 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3o do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: DESA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026